Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO CORREGEDORIA. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. VALOR ATUALIZADO. SUPERIOR AO PARÂMETRO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. O Provimento 13/2012 da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal dispõe sobre o arquivamento sem baixa na Distribuição das execuções fiscais com valores inferiores a R$5.000,00 (cinco mil reais, tendo o Provimento 47/2020, em seu art. 2o, atualizado o valor em questão para a ordem de R$7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).
2. Para fins de aplicação do disposto nos Provimentos 13/2012 e 47/2020, deve ser considerado o valor atualizado da execução fiscal, de modo que se revela incabível a determinação de arquivamento provisório do feito quando verificado que o valor exequendo supera o valor estabelecido como parâmetro para arquivamento.
3. Revela-se incabível a suspensão e arquivamento provisório da execução fiscal sem que tenha havido a citação válida da parte executada, requisito essencial para validade do feito e aperfeiçoamento da relação jurídica, de modo a oportunizar, inclusive, o adimplemento do débito.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.